Tribunal: STF
Processo: HC 257847
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 996.296, in verbis:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VOLTADA AO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOMICILIAR. PAPEL RELEVANTE EM ORCRIM. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DESPROPORCIONAL. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida não foi apreciada no ato judicial impugnado, que deixou de conhecer em parte do writ, pois os requisitos da prisão cautelar já haviam sido analisados em impetração anterior no Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Na parte conhecida do writ originário, destacou o Tribunal que a agravante já se encontra em prisão domiciliar, medida significativamente mais benéfica do que o encarceramento em unidade prisional, ressaltando que a manutenção da custódia, ainda que em regime domiciliar, permanece justificada diante da gravidade dos fatos imputados, da ausência de alteração no contexto fático e do risco concreto de reiteração delitiva, considerando especialmente o papel atribuído à paciente como principal operadora financeira de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e armas. 



    3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 



    4. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    6. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/13. A custódia cautelar foi posteriormente substituída por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Aduz estar “comprovado o direito de o paciente responder ao processo em liberdade provisória sem monitoração eletrônica, não foi concedida a Ordem de Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, estando evidente que a prisão é ilegal, pois, mesmo em sendo condenada pelo delito em que foi preso, deverá cumprir sua pena no regime Aberto e/ou Semiaberto”. Argumenta que “só se justifica a exigência de prisão preventiva se demonstrada a necessidade da sua prisão, o que não é o caso da Paciente, que possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR do PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da Vara Federal de Guaíra - PR., Evento..., PARA QUE o MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, não foi presa em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DEVENDO SER CONCEDIA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, levando em conta que o delito não obriga o REGIME FECHADO, e sim ABERTO e/ou SEMIABERTO, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, a matéria debatida não foi apreciada no ato judicial impugnado, que deixou de conhecer em parte do writ, pois os requisitos da prisão cautelar já haviam sido analisados em impetração anterior no Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Por outro lado, na parte conhecida pelo Tribunal de origem, consignou-se o seguinte (fls. 191-192, grifo próprio):



    [...]



    Dessa forma, destacou o Tribunal que a agravante já se encontra em prisão domiciliar, medida significativamente mais benéfica do que o encarceramento em unidade prisional, ressaltando que a manutenção da custódia, ainda que em regime domiciliar, permanece justificada diante da gravidade dos fatos imputados, da ausência de alteração no contexto fático e do risco concreto de reiteração delitiva, considerando especialmente o papel atribuído à paciente como principal operadora financeira de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e armas. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    Portanto, não se observa ilegalidade flagrante capaz de ensejar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    Dessa forma, a agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”   



    Com efeito, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a matéria debatida não foi apreciada no ato judicial impugnado, que deixou de conhecer em parte do writ, pois os requisitos da prisão cautelar já haviam sido analisados em impetração anterior no Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, o Tribunal a quo assentou que “a agravante já se encontra em prisão domiciliar, medida significativamente mais benéfica do que o encarceramento em unidade prisional, ressaltando que a manutenção da custódia, ainda que em regime domiciliar, permanece justificada diante da gravidade dos fatos imputados, da ausência de alteração no contexto fático e do risco concreto de reiteração delitiva, considerando especialmente o papel atribuído à paciente como principal operadora financeira de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e armas”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Ainda, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa e de se evitar o risco de reiteração delitiva são fundamentos legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de interromper-se a sua atuação ante o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO XEQUE-MATE”. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VARIEDADE DE CRIMES. PLURALIDADE DE AGENTES. INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente ao questionado conteúdo do envelope recebido pelo paciente e flagrado em captação ambiental. 2. Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada “Operação Xeque-Mate”, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante, Vereador e ex-procurador do município, atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente